Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-84.2023.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Atenuação das penas. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento aos recursos.